Tribunal: CARF
Processo: 19515.000006/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000006/2010-95
ACÓRDÃO
9202-011.854 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARIA LUCIA CAMARGO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha
de Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.854 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000006/2010-95
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (fls. 311 a 319), contra o Acórdão 2201-010.971, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Sejul do CARF (fls. 306 a 309), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Nos casos em que os rendimentos foram recebidos antes do encerramento de
partilha, ou seja, entre a abertura da sucessão e a data da decisão judicial de
partilha, o auto de infração deve se dar em nome do espólio, na condição de
contribuinte e não do inventariante.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 330 a 333), a Fazenda
Nacional defendeu a inexistência de erro na identificação do sujeito passivo, visto que qualquer
herdeiro assume a titularidade do patrimônio do de cujus, podendo representá-lo, inclusive o
inventariante.
O sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora
Quanto ao conhecimento, o que se extrai do recorrido é que se trata de
lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) por omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica, em que o
lançamento foi efetuado em nome da inventariante, que teria recebido valores de honorários de
sucumbência devida ao de cujus.
Por seu turno, o que se extrai do paradigma (Acórdão no 106-13.957) é que, o auto
de infração foi lavrado em nome do de cujus, referente a IRPF por variação patrimonial a
descoberto. Como o falecimento do contribuinte tinha se dado antes da lavratura do auto de
infração, as intimações foram emitidas em nome do falecido, e endereçadas à inventariante. A
Turma paradigmática entendeu que não havia vício no lançamento por tais intimações e o próprio
auto de infração terem sido emitidos em nome do de cujus, e endereçados à inventariante, que
era a representante do espólio. Confira-se trechos do voto condutor do paradigma:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.854 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000006/2010-95
3
Conforme consta do auto de infração de fls. 96 a 100, por ocasião da lavratura do
Auto de Infração, o contribuinte já havida falecido, o que se constata claramente
dos documentos de fls. 57/66, juntados pelo Autuante, sendo que toda a
fiscalização, bem como o próprio lançamento foi efetuado em nome do de cujus,
ou seja, a pessoa física de Júlio César Picorelli.
Porém, adequadamente no entender deste Julgador, foram apresentadas as
Intimações e pedidos de esclarecimento à Inventariante, à exceção do Termo de
Início de Fiscalização que, não obstante em nome do de cujus, também foi
endereçado à Inventariante.
[...]
Sendo assim, não vislumbro vício formal ao mencionar-se nas Intimações o nome
do falecido, se em todos os momentos as Autoridades Fazendárias conclamaram a
Inventariante a participar dos atos inerentes ao procedimento administrativo
fiscal. (Grifou-se).
Assim, verifica-se a falta similitude nas situações analisadas: no recorrido, discute-
se o erro na identificação do sujeito passivo, porque o lançamento se deu em nome da
inventariante; ao passo que, no paradigma, discutia-se a nulidade do lançamento, porque as
intimações e o auto de infração tinham sido emitidos em nome do de cujus, mas endereçados em
nome da inventariante.
Diante da incongruência dos elementos fáticos entre as decisões confrontadas, voto
por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Fl. 349
DF CARF MF
Original